Tribunal: STF
Processo: RE 105799
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-06
Data de publicação: 1986-06-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. FUNCIONALISMO. EQUIPARAÇÃO VEDADA: ART. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, DA C.F.. SÚMULA 339-STF.
INCABIVEL EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DOS TECNICOS DE ADMINISTRAÇÃO, TAQUIGRAFOS E BIBLIOTECÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM PROCURADORES, ADVOGADOS E ENGENHEIROS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
ESTRADAS E RODAGEM, SOB O ARGUMENTO DE QUE AQUELES PASSARAM A SER CLASSIFICADOS NO QUADRO DAQUELA CORTE EM 'OUTRAS ATIVIDADES DE NIVEL SUPERIOR', SE E CERTO QUE O ART. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL ESTABELECE EXPRESSA PROIBIÇÃO DE EQUIPARAÇÃO OU VINCULAÇÃO NO PESSOAL DO SERVIÇO PÚBLICO, E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ANTERIORMENTE A PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO DE 1967, JÁ SE FIRMARÁ NO MESMO SENTIDO, E DAÍ O ENUNCIADO 339 DA SUA SÚMULA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE.